Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-34.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Imposição ao recorrente de obrigação de custeio do financiamento estudantil (FIES) contratado pela recorrida e de restituir as parcelas pagas pela parte contrária.
1. Interesse Processual. Preliminar alegando inexistência de pretensão resistida. Não acolhimento. Recorrida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Imposição ao recorrente de obrigação de custeio do financiamento estudantil (FIES) contratado pela recorrida e de restituir as parcelas pagas pela parte contrária.
1. Interesse Processual. Preliminar alegando inexistência de pretensão resistida. Não acolhimento. Recorrida notificada do descumprimento do contrato do programa e consequente desobrigação da parte contrária de custeio do financiamento estudantil. Necessidade e adequação do provimento jurisdicional invocado.
2. Alegação de descumprimento do contrato do programa. Inovação recursal. Matéria não conhecida.
3. Pretensão de fixação da correção monetária das parcelas a serem reembolsadas a partir da sentença. Não acolhimento. Atualização que visa tão somente a recompor a perda inflacionária de valor da moeda. Termo inicial que deve corresponder à data do desembolso dos valores.
4. Honorários de sucumbência. Alegação de que a verba foi fixada de maneira desproporcional ao trabalho realizado e à complexidade da causa. Inocorrência. Verba arbitrada de acordo com os parâmetros legais.
5. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050480
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001696-34.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP, é apelada DEVANIR BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001696-34.2019.8.26.0246 - Voto no 3337
2/6
amb
Apelação Cível no 1001696-34.2019.8.26.0246
Apelante: Grupo Educacional Uniesp
Apelado: Devanir Batista da Silva
Comarca: Ilha Solteira - 1a Vara
Juiz de Direito: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA
Número de origem: 1001696-34.2019.8.26.0246
VOTO No 3337
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Ação de obrigação de fazer julgada
procedente. Imposição ao recorrente de obrigação de custeio do
financiamento estudantil (FIES) contratado pela recorrida e de
restituir as parcelas pagas pela parte contrária.
1. Interesse Processual. Preliminar alegando inexistência de
pretensão resistida. Não acolhimento. Recorrida notificada do
descumprimento do contrato do programa e consequente
desobrigação da parte contrária de custeio do financiamento
estudantil. Necessidade e adequação do provimento jurisdicional
invocado.
2. Alegação de descumprimento do contrato do programa.
Inovação recursal. Matéria não conhecida.
3. Pretensão de fixação da correção monetária das parcelas a serem
reembolsadas a partir da sentença. Não acolhimento. Atualização
que visa tão somente a recompor a perda inflacionária de valor da
moeda. Termo inicial que deve corresponder à data do desembolso
dos valores.
4. Honorários de sucumbência. Alegação de que a verba foi fixada
de maneira desproporcional ao trabalho realizado e à
complexidade da causa. Inocorrência. Verba arbitrada de acordo
com os parâmetros legais.
5. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte
conhecida, desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001696-34.2019.8.26.0246 - Voto no 3337
3/6
amb
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 214/228) interposto por
Grupo Educacional Uniesp contra r. sentença (fls. 210/212) que, nos autos de ação de
obrigação de fazer ajuizada por Devanir Batista da Silva, julgou procedente o pedido
autoral para condenar o réu a quitar o financiamento estudantil contratado pela autora e
restitui-la das parcelas pagas, sobre as quais incidirá correção monetária desde cada
pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante o princípio da
causalidade, o réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
Requer o apelante, inicialmente, que seja reconhecida a falta de
interesse de agir da parte contrária, isto por inexistir prova de que tenha resistido à
pretensão deduzida na demanda. Com relação à matéria de fundo, pugna pela reforma do
julgado sob a alegação de que a apelada descumpriu os requisitos do programa “Uniesp
Paga”, o que o desobriga de quitar o FIES contratado pela parte contrária. Alega que todos
os alunos participantes do programa foram devidamente cientificados das obrigações
impostar, de forma que não pode prosperar a alegação de existência de propaganda
enganosa. Ressalta, neste sentido, que o Inquérito Civil Público n°
1.34.010.000449/2012-67 concluiu que não houve violação aos direitos do consumidor,
inexistindo, assim, propaganda enganosa. Afirma, ademais, que as cláusulas do contrato
foram redigidas de forma clara, inexistindo qualquer abusividade. Aduz que a manutenção
da sentença implicará em enriquecimento ilícito da apelada, que mesmo tendo descumprido
o contrato, não terá que arcar com o financiamento estudantil. Na hipótese de manutenção
do decisum, defende que a correção monetária dos valores descontados deve ocorrer a
partir da sentença. Alega, por fim, que os honorários de sucumbência foram arbitrados de
maneira desproporcional, em descompasso com a baixa complexidade da demanda, de
forma que devem ser reduzidos para R$ 1.000,00.
Recurso tempestivo, (fls. 213), preparado (fls. 229/230 e 262/264) e
contrariado (fls. 233/243).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001696-34.2019.8.26.0246 - Voto no 3337
4/6
amb
É o relatório.
2. Inicialmente, cumpre observar que não prospera a preliminar
arguida pela recorrente.
A presente ação foi proposta por Devanir Batista da Silva, ora
apelada, em face do Grupo Educacional Uniesp, ora apelante, em razão de participação no
programa “Uniesp Paga”.
Sustentou a recorrida na exordial que aderiu ao referido programa
mediante assinatura do respectivo contrato, tendo, durante o curso de graduação, observado
integralmente as obrigações impostas pela avença. Informou, no entanto, que após a
conclusão do curso, foi notificada pelo recorrente do descumprimento do pacto, o que
desobrigava a instituição de ensino do custeio do financiamento estudantil contratado.
Noticiou, ainda, que formulou pedido administrativo de reanálise da decisão, sem, contudo,
obter qualquer resposta do apelante. Desta forma, ajuizou a presente demanda objetivando
o cumprimento do contrato do programa.
Nota-se dos documentos anexados por ocasião da propositura da
demanda, comunicado do apelante no qual informa que a parte contrária descumpriu a
cláusula 3.2 do contrato do programa, estando, assim, desobrigado do custeio do FIES
contratado pela recorrida (fls. 125). Verifica-se, ainda, requerimento de reanálise
formulado pela apelada e respectivo protocolo de entrega (fls. 127/128), além de e-mails
nos quais o apelante que informa que o pleito não havia sido apreciado (fls. 130/132).
Pois bem, ao contrário do que alega o recorrente, há nítido interesse
processual da recorrida, na medida em que o cumprimento do contrato foi negado na via
administrativa, tornado necessária a tutela jurisdicional da questão, sendo, ademais,
adequado o provimento invocado.
No mérito, as alegações deduzidas pelo recorrente devem ser
apenas parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, desprovidas. Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001696-34.2019.8.26.0246 - Voto no 3337
5/6
amb
Ao ser citado para integrar a relação jurídica processual, o
recorrente contestou o feito alegando, em suma, que já estava providenciando o pagamento
da amortização mensal do FIES, não sendo possível a quitação integral e antecipada do
contrato. Ressaltou, assim, que, tal como previsto no contrato do programa, as parcelas
vincendas seriam pagas no vencimento de cada uma delas. Sustentou, ainda, a má-fé da
parte contrária, além da inexistência de danos morais e materiais indenizáveis. Por fim,
defendeu o descabimento da inversão do ônus da prova.
Verifica-se, portanto, que em sede de contestação o recorrente não
apresentou qualquer alegação relativa ao suposto descumprimento do contrato pela parte
contrária, de forma que a matéria não foi apreciada em primeiro grau. Sendo assim, as
alegações sobre o tema deduzidas no presente recurso configuram, em verdade, inovação
recursal, o que impede o conhecimento da matéria neste momento.
Cumpre destacar, “ao Tribunal é dado avaliar as questões
suscitadas e discutidas no processo em primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão
não foi colocada ao julgamento do magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la
(princípio do tantum devolutum quantum appellatum)”(REsp 776.634/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe
28/10/2009).
Será objeto de análise, assim, tão somente o pleito subsidiário do
apelante fixação da correção monetária das parcelas a serem reembolsadas a partir da
sentença e a pretensão de redução dos honorários de sucumbência.
A correção monetária das parcelas do financiamento quitadas pela
recorrida deve incidir a partir do desembolso, isto porque a atualização visa tão somente a
recompor a perda inflacionária de valor da moeda. Assim, é de rigor manter o termo inicial
na data do desembolso dos valores.
É descabida, ademais, a pretensão de diminuição dos honorários de
sucumbência, eis que a sentença combatida corretamente arbitrou a verba, de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001696-34.2019.8.26.0246 - Voto no 3337
6/6
amb
disposto no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil e de maneira proporcional ao
trabalho desenvolvido e à complexidade da causa.
Sem razão, portanto, o apelante, sendo de rigor a manutenção da
sentença impugnada.
Por derradeiro, face ao trabalho adicional em grau recursal, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários de
sucumbência para 15% do valor da condenação.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator